Tribunal: STF
Processo: HC 102562
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Fixação da pena-base (CP, art. 59). Pena majorada em 5 meses pelo magistrado de primeiro grau em razão da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Afastamento de uma das circunstâncias pelo TRF da 3ª Região, todavia mantido o quantum fixado. 4. Constrangimento ilegal evidenciado. Levando-se em conta que o magistrado de primeiro grau, ao majorar a pena-base do paciente em 5 meses, em razão da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não é proporcional, afastada uma dessas circunstâncias, manter-se a exacerbação no mesmo patamar. 6. Ordem concedida, a fim de determinar a redução, em 2 meses, da pena do paciente.